Tribunal: TJES
Processo: 5036900-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036900-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5036900-83.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO:
OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE E-COMMERCE. VENDA DE PRODUTO ELETRÔNICO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA TRANSAÇÃO PELA INTERMEDIADORA. NÃO DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO AO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A lide versa sobre ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por microempresa usuária da plataforma de comércio eletrônico contra EBAZAR.COM.BR LTDA (Mercado Livre).

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$5.438,67, corrigidos e acrescidos de juros legais.

3. Irresignada, a recorrente sustenta que não lhe cabia a devolução do produto ou a responsabilidade pela perda patrimonial da autora, requerendo a reforma da decisão. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

4. Configura-se relação de consumo entre a recorrente, que presta serviços de intermediação digital e logística de vendas on-line, e a recorrida, que utiliza a plataforma como destinatária final.

5. O CDC incide no caso concreto, nos termos dos arts. 2º, 3º e 17, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

6. Restou incontroverso que a venda realizada pela recorrida foi cancelada unilateralmente pela plataforma, sem que o produto fosse devolvido, ocasionando prejuízo equivalente ao valor do bem.

7. Ainda que se alegue mau uso do equipamento por parte do comprador, incumbia à recorrente, responsável pela mediação, zelar pela restituição do produto ou do valor da transação, não podendo transferir à vendedora o risco do negócio.

8. Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a condenação em danos materiais fixada na origem.

9. Não se verifica razão para reforma da sentença, que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência das Turmas Recursais.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)